Tribunal: TJDFT
Processo: 0751409-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA LOTADA EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DF E RESIDENTE NA CIDADE DE UNAÍ/MG. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). RECURSO IMPROVIDO.
I. A Lei Distrital n. 318/92 instituiu a Gratificação de Movimentação (GMOV), devida aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, que exerçam suas atividades em Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal e residam em Região Administrativa diversa daquelas.
II. Comprovado que a recorrida é servidora da carreira de assistência pública à saúde (Técnico de Enfermagem – ID. 14034029 – p.4), lotada em região administrativa do DF (Unidade de Medicina Interna) e residente em outra unidade da federação (Cidade de Unaí/MG). Necessária, pois, a interpretação teleológica do Artigo 2o, § 3o, inciso I, da Lei Distrital n.318/1992, para a concessão da Gratificação de Movimentação (GMOV), porquanto a distinção entre servidores que moram em regiões administrativas do DF e os que residem em outras unidades da Federação ou na RIDE, viola os princípios da legalidade e isonomia, razão pela qual a autora faz jus à percepção do referido adicional. Nesse sentido, colaciono os precedentes da jurisprudência majoritária do TJDFT: 2a Turma Cível, Acórdão n. 778395; 3a Turma Cível, Acórdão n. 864590 (caso específico de residente em Goiânia-GO) e acórdão n. 935027 (especificamente quanto aos residentes no Estado de Goiás); 4a Turma Cível, Acórdão n.805987; 5a Turma Cível, Acórdão n.750830 (residente em Patos de Minas-MG) (entendimento diverso: 6a Turma Cível, acórdão 914829). E no âmbito das Turmas Recursais, os precedentes que seguem a corrente majoritária: 1a T. Recursal, acórdão 995935, DJe 02.03.2017 e 3a T. Recursal, acórdão 986215, DJe 12.12.2016, ao passo que a 2a T. Recursal se alinha à diretriz da 6a Turma Cível, consoante o acórdão n. 995.894, DJe 22.2.2017.
III. Demais disso, ainda que o princípio da autotutela atribua à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF), tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, se submetendo aos princípios do devido processo legal, da lealdade e boa-fé. Precedente: TJDFT - Acórdão n. 695005, 1a Turma Recursal.
IV. Ausente qualquer violação à Súmula Vinculante n. 37, uma vez que não se trata de aumento dos vencimentos do servidor por ato do Poder Judiciário, mas de garantia de aplicação da lei. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal Acórdão n.949291 DJE: 14/07/2016, 2a Turma Recursal Acórdão n.948514 DJE: 06/07/2016.
V. No mais, escorreita a sentença que determinou a aplicação do IPCA como índice de correção monetária dos valores a serem pagos pelo ente federativo (Decisão vinculante da Corte Suprema - RE 870947 – Tema 810).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46).